Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE COMPROVADA. ATENDIMENTO NÃO EXCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do dever do Estado de fornecer monitor exclusivo para o acompanhamento das atividades de ensino a infante diagnosticada com Síndrome de Down.
2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3.1. O Estado tem o dever de assegurar educação especializada à pessoa com deficiência (art. 208, inc. III, da Constituição Federal) em caráter imperativo e vinculativo.
3. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 3.1. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, é indispensável adotar a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
4. O Distrito Federal dispõe de política pública específica (Lei local no 3.218/2003) voltada ao provimento das necessidades inerentes ao ensino especializado, o que inclui a disponibilização de recursos humanos suficientes e com formação adequada.
5. O caso concreto revela que a demandante padece de “Síndrome de Down” e necessita de acompanhamento individualizado, ainda que em caráter não exclusivo, de acordo com a conclusão do estudo de caso feito em relação à discente em questão, corroborada pela prova testemunhal produzida nos autos.
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.